Tribunal: TJSP
Processo: 2148546-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM QUE A AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.